Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712033-85.2019.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: F. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA BONFIM ALVES DE JESUS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL. IMPLANTE COCLEAR. MANUTENÇÃO E TROCAS DE ACESSÓRIOS. TROCA DE BATERIAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos da Súmula 608 do STJ, tratando-se de plano de assistência à saúde administrado na modalidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual. 2 – O implante coclear integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN n. 428/2017 – Anexo I), que constitui referência de cobertura mínima obrigatória pelos planos de assistência à saúde, não havendo, pois, dúvida quanto à obrigatoriedade de custeio do procedimento pelo plano de saúde, tanto que foi devidamente realizado. Nessa linha, sendo impositiva a cobertura do implante coclear, forçoso reconhecer que o custeio dos procedimentos de manutenção e trocas de acessórios do aparelho/prótese, tais como a troca de baterias, também é obrigatória. 3 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do Autor, uma vez que a negativa de cobertura baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que não é obrigada a reembolsar integralmente a troca de bateria de aparelho auditivo realizado fora da rede credenciada. Aduz que a tabela de reembolso impõe limites aos valores perseguidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009